Tribunal: TJSP
Processo: 2086856-35.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Reconhecimento da ilegalidade da Resolução no 922, de 4 de maio de 2020, da Assembleia Legislativa de São Paulo, ao reduzir subsídios de seus servidores comissionados. Prevalência do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, constitucionalmente assegurado nas esferas federal e estadual (Constituição Federal, art. 37, XV; Constituição Estadual, art. 115,

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Reconhecimento da ilegalidade da Resolução no 922, de 4 de maio de 2020, da Assembleia Legislativa de São Paulo, ao reduzir subsídios de seus servidores comissionados. Prevalência do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, constitucionalmente assegurado nas esferas federal e estadual (Constituição Federal, art. 37, XV; Constituição Estadual, art. 115, XVII). Posicionamento plenário do E. STF na ADI 2.238 declarando a inconstitucionalidade do § 1o do art. 23 da LRF, obstando a redução de vencimentos dos servidores nas hipóteses que contemplava. Emergência de saúde pública que não altera a hierarquia normativa, essencial em um Estado Democrático de Direito. Atos normativos por decretos e resoluções que necessariamente, e sempre, submetem-se aos comandos constitucionais superiores, salvo em circunstâncias específicas em estado de defesa ou de sítio, que não ocorrem na espécie. Liminar suspensiva da eficácia da determinação de redução de subsídios confirmada, mantida a suspensão da indenização referente à licença-prêmio, porque criada também por Resolução (no 859/2008). Inconstitucionalidade reconhecida do art. 5o, "caput", incisos I e II; § 1o e nos 1 a 4; e §§ 2o a 4o da Resolução 922/2020 da ALESP. Ação parcialmente procedente.